Tribunal: STF
Processo: Rcl 36759
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Penhora “on line”. Sanção Política. Ausência de similitude: inexistência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi decidido na ADI 173./DF. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.